Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação de alimentos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redução do percentual fixado sobre os rendimentos do alimentante para fins de pensão alimentícia devida ao filho.
III. Razões de decidir.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve ser dar em observância à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3.1. Extrai-se dos autos que, em março/2022, as partes submeteram minuta de acordo ao Juízo a quo, em que o Apelante concordou em pagar 27% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos legais e compulsórios, a título de alimentos gravídicos.
3.2. Apesar de o acordo não ter sido homologado por questões de declínio da competência do Juízo, na época das tratativas o Réu já possuía as despesas que atualmente alega impactar seu orçamento, quais sejam: as obrigações com outra filha, empréstimos e questões de saúde. Tais despesas não foram óbice para ele concordar inicialmente com o percentual de 27% sobre o rendimento bruto, deduzidos os descontos obrigatórios, do que se extrai que tal percentual, fixado na sentença, está consentâneo com a possibilidade do Apelante de prestar os alimentos ora pleiteados.
3.3. Sabe-se que a obrigação de prestar alimentos pertence a ambos os genitores. No entanto, de acordo com os arts. 1.566, IV; e 1.703, do Código Civil, eles contribuirão na proporção de seus recursos. No caso, além de não haver provas de que o percentual fixado na sentença ultrapassa a capacidade do Apelante, também não foram comprovados os recursos financeiros da genitora.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido. Concedida gratuidade de justiça ao Apelante.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentícia deve ser fixada de acordo com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado. Ausentes provas de que o valor fixado em sentença ultrapassa a capacidade financeira do alimentante, deve ser rejeitado o pedido de redução dos alimentos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; e 1.703, do Código Civil.